Tribunal: STF
Processo: RHC 232702
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL E COM PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: INCIDÊNCIA DAS FRAÇÕES APLICADAS PELAS DUAS CAUSAS DE AUMENTO ESPECIAIS NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.